Tribunal: STJ
Processo: 1000508-49.2024.8.26.0466
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236840 - SP(2025/0378099-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: WANDERLEY DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
DADOS
PESSOAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS A TERCEIROS CONSULENTES. LGPD (ARTS. 7o, 8o
E 9o).
(ART. 4o, III E IV;
. CDC (ART. 43,
LEI N. 12.414/2011
ART. 16)
§§ 1o E 2o). COMUNICAÇÃO DO CADASTRO. LIMITES LEGAIS AO
COMPARTILHAMENTO.
DANO
MORAL
.

IN
RE
IPSA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DISTINÇÃO.
TEMA 710/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55544694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a0987e8-3bf2-455f-b13e-a37bdda8f121

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a0987e8-3bf2-455f-b13e-a37bdda8f121

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236840 - SP(2025/0378099-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: WANDERLEY DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
DADOS
PESSOAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS A TERCEIROS CONSULENTES. LGPD (ARTS. 7o, 8o
E 9o).
(ART. 4o, III E IV;
. CDC (ART. 43,
LEI N. 12.414/2011
ART. 16)
§§ 1o E 2o). COMUNICAÇÃO DO CADASTRO. LIMITES LEGAIS AO
COMPARTILHAMENTO.
DANO
MORAL
.

IN
RE
IPSA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DISTINÇÃO.
TEMA 710/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.
A. (BOA VISTA) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do recurso
especial de WANDERLEY DA SILVA ANDRADE (WANDERLEY) e deu-lhe provimento,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS. DISPONIBILIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS A TERCEIROS CONSULENTES.
LGPD (ARTS. 7, 8 E 9).
(ART. 4o, III E IV;
.
LEI 12.414/2011
ART. 16)
CDC (ART. 43, §§ 1o E 2o). COMUNICAÇÃO DO CADASTRO.
LIMITES LEGAIS AO COMPARTILHAMENTO. DANO MORAL IN RE
IPSA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
TEMA
710/STJ.
DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
improcedência de ação reparatória por alegada comercialização e
divulgação de dados pessoais, sem consentimento ou comunicação
prévia, por gestora de banco de dados de proteção ao crédito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 5o, X, da CF;
21 do CC; 43, §§ 1o e 2o, do CDC; e dos arts. 7o, incisos I e X, 8o e
seus §§, e 9o da LGPD, pela abertura e tratamento de dados pessoais
sem
e pela manutenção indevida de
comunicação/consentimento
informação; (ii) aplica-se a
distinguindo-se o regime
Lei 12.414/2011,
do credit scoring (
, com deveres informacionais
Tema 710/STJ)
próprios; (iii) configura dano moral in re ipsa pela
de dados cadastrais; (iv) há dissídio
disponibilização/comercialização
jurisprudencial apto à alínea c.
3. O tratamento para proteção ao crédito não autoriza a
disponibilização de dados cadastrais a consulentes. O
o da
art. 4
permite, a terceiros, apenas o score de crédito (sem
Lei 12.414/2011
consentimento) e o histórico de crédito (com autorização específica);
informações cadastrais e de adimplemento só podem ser
compartilhadas entre bancos de dados, vedada sua oferta a
consulentes.
A
disponibilização
de
dados
cadastrais
sem
consentimento viola a
e a LGPD.
Lei 12.414/2011
4. A abertura de cadastro independe de consentimento, mas exige
comunicação ao cadastrado e transparência quanto aos agentes de
tratamento, assegurando-se o cancelamento do cadastro e o exercício
dos direitos do titular. A inobservância de deveres de tratamento,
inclusive de informar, configura ilícito e enseja reparação.
5. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros
caracteriza dano moral presumido, pela quebra da autodeterminação
informativa e pela insegurança decorrente da perda de controle sobre
o uso dos dados, sendo objetiva a responsabilidade do gestor de
banco de dados.
6. O
não se aplica à hipótese, que não versa sobre
Tema 710/STJ
mera metodologia de cálculo de risco (credit scoring), mas sobre
banco de dados regulado por microssistema próprio (Lei 12.414/2011,
CDC e LGPD), com limites estritos ao compartilhamento de
informações.
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

7. Recurso especial conhecido e provido, com condenação da gestora
a se abster de disponibilizar dados cadastrais e de adimplemento a
consulentes sem prévia autorização e ao pagamento de indenização
por danos morais de R$ 11.000,00. (e-STJ, fls.
)
446/447

Nas razões dos presentes aclaratórios, BOA VISTA apontou ( ) premissa
1
equivocada e omissão do acórdão sobre o enquadramento dos produtos “Acerta” e
“Data Plus”, sustentando que não se regem pela
mas pelo Código
Lei n. 12.414/2011,
de Defesa do Consumidor e pela Lei Geral de Proteção de Dados, com base legal no
o, X (proteção ao crédito), dispensado o consentimento para tratamento e
art. 7
disponibilização aos seus consulentes; ( ) indevida distinção do
e da
2
Tema 710/STJ
afirmando tratar-se de atividade típica de proteção ao crédito, não de
Súmula 550/STJ,
banco de dados regido pela
( ) inexistência de omissão sobre a
Lei no 12.414/2011; 3
comunicação do Cadastro Positivo, alegando ter comunicado a abertura e que o § 4o do
o da
não se aplica aos produtos discutidos; e ( ) erro de
art. 4
Lei no 12.414/2011
4
direito ao reconhecer dano moral
disponibilização de dados cadastrais
in re ipsa na
públicos e não sensíveis, por serem úteis para identificação, prevenção de fraudes e
contato em caso de inadimplemento.
Houve apresentação de contraminuta por WANDERLEY, conforme, e-STJ,
fls. 477-486.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

Nas razões destes aclaratórios, BOA VISTA afirmou a violação do art. 1.022
do CPC em virtude de omissão e premissa equivocada quanto ao enquadramento dos
produtos "Acerta e Data Plus" fora da
invocando a LGPD (art. 7o,
Lei n. 12.414/2011,
X) para dispensar consentimento e comunicação, sustentou indevida distinção do
e da
afirmou inexistir omissão na comunicação do
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ;
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

Cadastro Positivo; e apontou erro de direito no reconhecimento do dano moral in re ipsa
por se tratar de dados públicos e não sensíveis.
Contudo, sem razão.
Da alegada premissa equivocada e omissão sobre o enquadramento dos
produtos, o acórdão embargado enfrentou, de modo direto e suficiente, a disciplina
específica da
para bancos de dados de histórico de crédito e
Lei n. 12.414/2011
delimitou, com precisão, os limites de compartilhamento a terceiros consulentes,
distinguindo score e histórico (disponíveis aos consulentes, com e sem consentimento,
respectivamente) das informações cadastrais (somente compartilháveis entre bancos
de dados), concluindo pela ilicitude da disponibilização de dados cadastrais a
consulentes sem autorização do titular (e-STJ, fls.
;
;
).
446/447 448/449 452/456
O voto foi explícito:
O
o da
permite, a terceiros, apenas o score de
art. 4
Lei 12.414/2011
crédito (sem consentimento) e o histórico de crédito (com autorização
específica); informações cadastrais e de adimplemento só podem ser
compartilhadas entre bancos de dados, vedada sua oferta a
consulentes.
A
disponibilização
de
dados
cadastrais
sem
consentimento viola a
e a LGPD.
Lei 12.414/2011
(e-STJ, fls.
).
446/447

E aditou, em fundamentação analítica:
Todavia, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414/2011
somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de
crédito [...] e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica [...]. Por outro lado, [...] as informações cadastrais e de
adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados. (e-STJ, fls.
)
455/456

Além disso, o acórdão contextualizou, com base em prova documental, que
o produto Acerta foi utilizado para a disponibilização remunerada de dados cadastrais
do titular, referindo o relatório de consulta paga colacionado pelo autor (e-STJ, fls.
).
451/452
Nesse quadro, a invocação isolada do
o, X, da LGPD não afasta o
art. 7
microssistema específico que rege a formação e consulta a bancos de dados de
histórico de crédito, porque a decisão embargada harmonizou a LGPD com a
afirmando, de forma expressa, que
Lei n. 12.414/2011,
a abertura do cadastro
independe de consentimento, mas exige comunicação ao cadastrado e transparência
e que
quanto aos agentes de tratamento
a inobservância de deveres de tratamento,
(e-STJ, fls.
;
inclusive de informar, configura ilícito e enseja reparação
446/447 448/449
). Nessa mesma linha, assentou que se um terceiro consulente tem interesse em obter
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

as informações cadastrais do cadastrado, [...] deve ele obter o prévio e expresso
consentimento do titular, [...] pois não há autorização legal para que o gestor de banco
(e-STJ, fls.
).
de dados disponibilize tais dados aos consulentes
455/456
Assim, do ponto de vista processual, não se verifica omissão nem
deficiência de fundamentação.
Sobre a alegação de indevida distinção do
e da
Tema 710/STJ
o
Súmula 550/STJ,
acórdão foi categórico ao distinguir a situação dos autos do
e da
esclarecendo que ali se trata de
,
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
credit scoring
, que
e, por isso, possui
metodologia de cálculo de risco
não constitui banco de dados
regime próprio. Aqui, por outro lado, está em causa a gestão de banco de dados regido
por microssistema específico (
CDC e LGPD), com limites estritos
Lei n. 12.414/2011,
ao compartilhamento a consulentes (e-STJ, fls.
; 457).
446/447
Conforme constou no acórdão:
O
não se aplica à hipótese, que não versa sobre mera
Tema 710/STJ
metodologia de cálculo de risco (credit scoring), mas sobre banco de
dados regulado por microssistema próprio (
CDC e
Lei 12.414/2011,
LGPD), com limites estritos ao compartilhamento de informações. (e-
STJ, fls.
)
446/447

Na fundamentação, reafirmou-se: O presente caso não versa sobre
atribuição de pontuação de crédito, mas sobre gestão de banco de dados e,
especificamente, sobre disponibilização e comercialização de informações cadastrais a
(e-STJ, fl. 457).
terceiros consulentes
À luz da jurisprudência citada no próprio voto, a Terceira Turma consolidou
que, em hipóteses análogas envolvendo SERASA e BOA VISTA, a disponibilização
indevida de dados cadastrais a consulentes, fora das hipóteses do
o, IV,
e
, da
art. 4
a
b
enseja responsabilização e dano moral presumido (e-STJ, fls.
Lei n. 12.414/2011,
). Não há omissão, mas enfrentamento direto e distinção adequada, que é
454/456
suficiente para repelir a tese dos embargos.
Sobre a tese de que a comunicação do Cadastro Positivo e da alegação de
que o § 4o do
o da
não se aplicaria aos produtos, o
art. 4
Lei n. 12.414/2011
voto
embargado assentou, exatamente, o regime de abertura e comunicação do cadastro,
dentro da
e vinculou essa comunicação aos deveres de tratamento,
Lei n. 12.414/2011,
transparência de agentes e exercício dos direitos do titular, inclusive o cancelamento (e-
STJ, fls. 449;
).
455/456
O trecho é inequívoco:
Em relação à abertura do cadastro [...], embora não seja exigido o
consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado,
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o
cancelamento [...] nos termos do
o, I e § 4o, da
art. 4

Lei no 12.414/2011. (e-STJ, fls.
)
455/456

Não houve, pois, omissão sobre o tema; houve definição explícita da regra
aplicável ao modelo de banco de dados, tal como reconhecido no caso concreto.
Por fim, sobre a alegação de erro de direito no reconhecimento do dano
moral
por divulgação de dados cadastrais públicos e não sensíveis, o
in re ipsa
acórdão embargado reconheceu a configuração do dano moral presumido com base
em linha jurisprudencial específica da Terceira Turma para hipóteses de
disponibilização indevida de dados pessoais a consulentes, destacando que o ilícito
decorre da quebra da autodeterminação informativa e da insegurança gerada pela
perda de controle sobre o uso dos dados, com responsabilidade objetiva do gestor (e-
STJ, fls. 449;
).
454/457
A tese de que os dados seriam “públicos” e “não sensíveis” é irrelevante
para afastar o ilícito, porque o regime jurídico aplicável não se limita à natureza
sensível, mas às hipóteses legais de disponibilização a consulentes. O acórdão
afirmou que, mesmo dados pessoais não sensíveis, quando disponibilizados fora das
hipóteses do
o, IV,
e
, da
configuram violação, atraindo o
art. 4
a
b
Lei n. 12.414/2011,
dano moral presumido (e-STJ, fls.
). Não há erro de direito, há correta
455/456
subsunção: inexistindo autorização legal para fornecer dados cadastrais a consulentes,
a prática é ilícita e enseja reparação.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:06
Código de Controle do Documento: 0b55a3f0-ae26-4833-a001-a82251a7b5ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.236.840 / SP
Número Registro: 2025/0378099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005084920248260466
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERLEY DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO : WANDERLEY DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 202844af-c4d0-4cc5-a67e-c50908de8d1b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 202844af-c4d0-4cc5-a67e-c50908de8d1b